Tribunal: TJBA
Processo: 0022528-94.1992.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0022528-94.1992.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: TRANSPORTES MURUM LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA (ORIGINÁRIA). INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEF E DO REsp 1.340.553/RS. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. INSUFICIÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário e extinguiu a execução fiscal ajuizada em 1992. A execução teve como objeto crédito constituído entre 1992 e 1996, sem que houvesse citação válida do devedor no prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN. A citação por edital somente ocorreu em 2007. O apelante sustenta que a prescrição seria intercorrente, e não direta, aplicando-se o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e o entendimento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ). Aduz, ainda, que a demora na citação decorreu de falhas do Poder Judiciário, devendo incidir a Súmula 106/STJ. A sentença julgou prescrita a pretensão executória, por entender que o prazo quinquenal transcorreu integralmente sem qualquer marco interruptivo válido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se, no caso de execução fiscal ajuizada antes da LC nº 118/2005, é possível afastar a prescrição direta do crédito tributário com fundamento no art. 40 da LEF, nas teses do REsp 1.340.553/RS, ou na Súmula 106/STJ, diante da demora na efetivação da citação. III. RAZÕES DE DECIDIR Natureza da prescrição. A hipótese dos autos não configura prescrição intercorrente, mas sim prescrição direta, pois não houve citação válida capaz de interromper o prazo prescricional. O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 pressupõe a interrupção anterior do prazo, o que não se verificou no caso. Marco interruptivo. O despacho que ordenou a citação foi proferido antes da vigência da LC nº 118/2005, aplicando-se, portanto, a redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, segundo a qual apenas a citação pessoal e válida do devedor interrompe a prescrição. Inércia e lapso temporal. Entre a constituição definitiva do crédito (1992/1996) e a citação editalícia (2007), decorreu lapso superior a cinco anos, sem qualquer causa interruptiva. A pretensão executória estava prescrita antes mesmo da citação. Inaplicabilidade do art. 40 da LEF e do REsp 1.340.553/RS. As teses firmadas no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ) disciplinam a prescrição intercorrente e não se aplicam a casos de prescrição originária. Demora na citação e culpa do Judiciário. A Súmula 106/STJ não afasta a prescrição quando a causa principal da demora é a não localização do devedor ou de bens, e não a morosidade do Poder Judiciário. O exequente é responsável por promover diligências eficazes para viabilizar a citação e a satisfação do crédito. Conclusão. Diante da ausência de citação válida no quinquênio legal, a prescrição consumou-se. Correta a sentença ao extinguir a execução fiscal, sendo inaplicável a Súmula 106/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação conhecida e desprovida. Mantida a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória. Tese de julgamento: “1. A ausência de citação válida no prazo de cinco anos, em execução fiscal ajuizada antes da LC nº 118/2005, caracteriza prescrição direta, não se aplicando o art. 40 da LEF nem as teses do REsp 1.340.553/RS.” “2. A Súmula 106/STJ não afasta a prescrição quando a demora na citação decorre da não localização do devedor ou de sua inércia, e não de falha exclusiva do Poder Judiciário.” Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174 e parágrafo único, I; Lei nº 6.830/1980, art. 40; LC nº 118/2005; CPC, art. 487, II. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 0022528-94.1992.8.05.0001, de Salvador, em que figuram como Apelante, ESTADO DA BAHIA, e, como Apelado, TRANSPORTES MURUM LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. MM01